Tribunal: TCU
Processo: 039.153/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17370/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.153/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abigail Spada Pedroso (XXX.988.181-XX); Clea Maria da Silva Correa (XXX.753.619-XX); Jean Claudia Sousa Ribeiro (XXX.920.188-XX); Leonila Santana Bonfim (XXX.263.961-XX); Louise Ribeiro Ornelas Coelho Lima (XXX.151.248-XX); Maria Cristina Carneiro Loureiro (XXX.111.407-XX); Maria Luiza Carneiro Loureiro (XXX.269.857-XX); Nicolle Ribeiro Ornelas Coelho Lima (XXX.153.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.